Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-35.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000334-35.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (5)

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: DENISE DOS SANTOS PEIXOTO

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. FORTUITO INTERNO. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. LUCROS CESSANTES. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. PREJUÍZO NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES E REDISTRIBUIR O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Loteamento Portal Residence SPE Ltda EPP e Taluma Construtora e Incorporadora Ltda EPP em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual, declarando a resolução do pacto por culpa das rés, com determinação de restituição integral dos valores pagos, condenação em danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de excludentes de responsabilidade (caso fortuito/força maior); (ii) analisar o cabimento e a quantificação dos danos morais; (iii) decidir sobre a possibilidade de condenação em lucros cessantes na hipótese de rescisão contratual com retorno ao status quo ante; (iv) readequar os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Há inequívoca responsabilidade da parte Apelante pelo atraso na entrega das obras de infraestrutura, uma vez que chuvas e entraves burocráticos constituem fortuito interno. O prazo final encerrou-se antes da pandemia de COVID-19, inexistindo nexo causal com a crise sanitária. A restituição deve ser integral, nos moldes da Súmula 543 do STJ. O dano moral é mantido em razão do atraso excessivo que frustra o direito à moradia. No que tange aos lucros cessantes, a pretensão de rescisão contratual visa ao interesse negativo (colocar a parte na situação em que estaria se o contrato inexistisse). O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, neste caso, os lucros cessantes dependem de prova cabal, inexistente nos autos. Desse modo, reformo a sentença apenas para afastar a condenação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para excluir a condenação em lucros cessantes e redistribuir os ônus de sucumbência.

Tese de julgamento
:
"Na resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ser integral. Os lucros cessantes, na hipótese de interesse contratual negativo (rescisão), não são presumidos, exigindo prova cabal do prejuízo, sob pena de afastamento da indenização."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 182 e 475. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. AgInt no REsp n. 1.881.482/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000334-35.2024.8.05.0229, em que figuram como Apelantes LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA EPP e TALUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP e como Apelada DENISE DOS SANTOS PEIXOTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação interposta, para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes e redistribuir a sucumbência na proporção de 70% para as rés e 30% para a autora, com majoração dos honorários advocatícios recursais em 5%, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .